Tribunal: STF
Processo: RE 76575
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
1. PARA IMPUGNAR O ACÓRDÃO QUE JULGA RESCISÓRIA, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE QUESTIONAR ASSUNTO DA RELAÇÃO JURÍDICA
DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POIS ELE DEVE LIMITAR-SE A DAQUELA
DEMANDA, MAIS PRECISAMENTE AOS PRESSUPOSTOS DELA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.